Tribunal: TJMT
Processo: 1023902-11.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023902-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), INES SGARBOSA BORIN - CPF: 842.016.731-20 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (AGRAVANTE), ELIANE BORIN - CPF: 651.759.721-20 (AGRAVANTE), HERIQUE LEONEL BORIN - CPF: 631.746.691-20 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (AGRAVADO), NEIVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 411.158.131-53 (AGRAVADO), EVA MARIA LUPATINI SUTIL - CPF: 773.132.839-20 (AGRAVADO), MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP - CNPJ: 01.876.325/0001-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SEQUESTRO E TRANSFERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE SOCIETÁRIA, DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL E ILÍCITOS AMBIENTAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DECRETANDO IMUTABILIDADE FÁTICA. RISCO CONCRETO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar de urgência em ação declaratória de inexistência/nulidade de atos jurídicos cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual os agravantes pleiteavam: (i) o sequestro de área rural de mais de 11 mil hectares; (ii) a transferência de sua administração; (iii) a indisponibilidade de bens; e (iv) a decretação de imutabilidade fática, alegando fraude societária, dilapidação patrimonial por interpostas pessoas e reiteradas infrações ambientais posteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do princípio da dialeticidade; (ii) determinar se os fatos supervenientes justificam a concessão de tutela cautelar de urgência, especialmente quanto ao pedido principal de sequestro e administração do imóvel ou, subsidiariamente, à decretação da imutabilidade fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação recursal enfrenta diretamente os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao princípio da dialeticidade.

A concessão de tutela cautelar de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A análise do pedido de sequestro com transferência de administração requer produção de prova pericial e contraditório ampliado, sendo inviável em sede de cognição sumária, por depender de dilação probatória.

Os documentos apresentados demonstram risco concreto de dilapidação do patrimônio litigioso e degradação ambiental da área rural, com sucessivas transferências simuladas e ausência de registro fundiário.

Diante desse quadro, a medida mais adequada, proporcional e reversível é o acolhimento do pedido subsidiário de decretação de imutabilidade fática dos bens litigiosos, como tutela cautelar atípica (CPC, art. 301).

A jurisprudência do TJMT admite a imutabilidade fática como meio de preservar o objeto da lide e assegurar a eficácia da futura prestação jurisdicional, especialmente em contexto de risco ambiental e simulação negocial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INÊS SGARBOSA BORIN E OUTROS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, na Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Atos Jurídicos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1006439-79.2023.8.11.0015, ajuizada em face de MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP E OUTROS, que indeferiu pedido incidental de tutela cautelar de urgência para decretação de sequestro, indisponibilidade de bens e imutabilidade fática sobre área rural e imóveis supostamente integrados ao espólio de Pedro Borin.

Nas razões recursais, os agravantes alegam: (i) a existência de fraude societária, consubstanciada na 5ª alteração do contrato social da empresa Madeireira Borin Ltda., registrada após o falecimento de Pedro Borin, cuja assinatura fora falsificada; (ii) a prática de atos reiterados de dilapidação patrimonial por parte dos agravados, notadamente Fortunato Borin Neto, por meio de terceiros interpostos (companheira e filhos), em evidente engenharia patrimonial destinada a esvaziar o acervo litigioso; (iii) a exploração irregular de imóvel rural com aproximadamente 11.738 hectares, adquirido originariamente por Pedro Borin e atualmente mantido à margem de qualquer registro fundiário ou ambiental, com reiteradas infrações ambientais lavradas pela SEMA, IBAMA e Polícia Ambiental; (iv) que tais atos ocorrem após o ajuizamento da ação anulatória, o que caracterizaria comportamento atentatório à jurisdição e justificaria a adoção de medidas mais gravosas, além das já deferidas anteriormente (indisponibilidade de bens dos agravados).

Requerem, assim, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar: a) o sequestro judicial da área rural de 11.738,4286 hectares, com transferência provisória de sua administração aos agravantes; b) a indisponibilidade dos imóveis registrados sob as matrículas n.º 1.366 e 1.378, do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT, adquiridos por interpostas pessoas; c) a expedição de ofício ao INTERMAT, para imediata suspensão de atos de arrecadação, certificação ou regularização fundiária sobre a área litigiosa. Subsidiariamente, caso os pedidos principais não sejam acolhidos, requerem: a decretação da imutabilidade fática da área rural e dos imóveis citados, com proibição de qualquer alteração, uso econômico ou alienação, até decisão final, sob pena de multa e responsabilização.

No mérito, pedem a confirmação da medida liminar para tornar estáveis as medidas acima referidas, com vistas à preservação do patrimônio em litígio e à efetividade da tutela jurisdicional.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar recursal foi indeferido na decisão de Id. 302411890.

Devidamente intimados, os agravados Fortunato Borin Neto e Madeireira Borin Ltda. apresentaram contrarrazões (Id. 308437368), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnam pelo desprovimento do agravo..

A agravada Neiva Gomes dos Santos, representada pela Defensoria Pública, também apresentou contrarrazões (Id. 320678881), pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça declinou de sua intervenção no feito, por entender que a controvérsia se restringe a interesses patrimoniais privados (Id. 327576856).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Ausência Impugnação).

A parte agravada requer, inicialmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica às razões do
decisum
.

De acordo com o princípio da dialeticidade ou congruência recursal, as insurgências recursais devem impugnar diretamente os fundamentos da decisão recorrida, invocando razões de fato e de direito pelos quais a parte entenda ser reformada, sob pena de não conhecimento.

A propósito, trago os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira (Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.),
in verbis
:

“princípio da dialeticidade'. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

No caso, em que pese as alegações da parte agravada, verifico que as razões recursais enfrentam os fundamentos lançados no
decisum
pelo julgador de primeiro grau.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por entender que os fatos novos não justificavam uma intervenção mais gravosa, que a matéria dependia de instrução e que a indisponibilidade já decretada era suficiente.

Os agravantes, por sua vez, argumentam precisamente o contrário: que os fatos novos (dilapidação contínua e ilícitos ambientais) demonstram a insuficiência da medida anterior e a urgência de uma providência mais enérgica, atacando, assim, o cerne do raciocínio judicial.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Atos Jurídicos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência, por meio do qual se pretendia a decretação do sequestro, da indisponibilidade de bens de terceiros e da imutabilidade fática sobre área rural de aproximadamente 11.738 hectares e determinados imóveis urbanos, todos supostamente integrados ao espólio de Pedro Borin.

Sustentam os agravantes que, após o ajuizamento da ação, sobrevieram novos fatos, consubstanciados na prática de infrações ambientais em área rural, na sucessão de negócios jurídicos simulados e na alienação sucessiva de imóveis a terceiros interpostos, que revelam a continuidade da dilapidação e ocultação patrimonial, justificando a adoção de medidas assecuratórias mais severas.

A controvérsia, portanto, reside em verificar se os elementos supervenientes trazidos aos autos são aptos a evidenciar risco de perecimento do direito e agravamento do perigo processual, de modo a justificar, ainda que parcialmente, a intervenção cautelar pleiteada.

Pois bem.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

O poder geral de cautela conferido ao magistrado permite a adoção de medidas que, sem antecipar o mérito da causa, visem a preservar a integridade material e jurídica do bem da vida em disputa, assegurando que a futura decisão judicial não se torne inócua.

No caso em apreço, o
fumus boni iuris
repousa na alegação de fraude societária, consubstanciada na falsificação da assinatura do sócio majoritário Pedro Borin na 5ª Alteração Contratual da empresa Madeireira Borin Ltda. Os Agravantes instruíram a petição inicial com laudo grafotécnico particular que atesta a falsidade, o que confere plausibilidade à tese sustentada.

Contudo, é imperioso reconhecer que os agravados, em sua defesa, apresentaram um "Contrato Particular de Venda de Quotas de Sociedade Limitada" (ID 308444366), datado de 1997, supostamente firmado pelos próprios herdeiros (ora agravantes) o que, em tese, poderia convalidar a transferência das quotas sociais. A peça defensiva também consta nos autos sob o ID 300777378.

Essa contraposição de provas documentais instaura uma robusta controvérsia fática, cuja elucidação dependerá, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, da dilação probatória, especialmente da perícia grafotécnica judicial já deferida (ID 300777382). Assim, embora a probabilidade do direito seja verossímil, não se revela, nesta fase, como um direito líquido e certo, razão pela qual se mostra desproporcional, por ora, a adoção de medidas de natureza expropriatória, como o sequestro com transferência de administração.

Todavia, a análise do
periculum in mora
impõe conclusão distinta e conduz à reforma parcial da decisão agravada.

Com a devida vênia, o magistrado de primeiro grau partiu de uma premissa equivocada ao considerar que os fatos novos narrados “mantêm-se em linha com o que já foi objeto de apreciação judicial” e que a indisponibilidade de bens já deferida seria suficiente para impedir qualquer negociação sobre o patrimônio.

Os elementos trazidos pelos agravantes no pedido incidental (ID 300777380) e reiterados no presente recurso demonstram um risco concreto, atual e qualitativamente distinto, que extrapola a mera alienação de bens e aponta para um processo de dilapidação física, esvaziamento econômico e ocultação patrimonial, operados por meio de negócios jurídicos simulados.

A documentação acostada revela uma contínua e sistemática degradação ambiental sobre a área rural de aproximadamente 11.738 hectares, que os agravantes afirmam integrar o espólio de Pedro Borin. Os múltiplos autos de infração e termos de embargo lavrados pela SEMA e pelo IBAMA (IDs 308437395 e 308437398) atestam exploração seletiva e desmatamento ilegal, inclusive em datas recentes (2022 e 2024).

Tais infrações não podem ser compreendidas como ilícitos ambientais isolados ou autônomos, mas sim como atos atentatórios à jurisdição, pois comprometem diretamente a integridade do objeto da lide. Em consequência, reduzem o valor do patrimônio discutido e comprometem a eficácia da futura prestação jurisdicional.

A situação agrava-se ainda mais diante da constatação de que tais áreas estão à margem dos cadastros oficiais (SIMCAR, SIGEF e INTERMAT), o que dificulta a identificação, a fiscalização e a futura constrição judicial, reforçando o risco à efetividade do processo.

Some-se a isso a existência de manobras patrimoniais, como a venda das Fazendas Conquista I e II por Luiz Emílio Borin (filho do agravado Fortunato) à empresa LPW Ativos Ambientais S.A., seguida, na mesma data (26/12/2024), da transferência de outros bens dessa empresa para Verenice Lupatini Sutil, companheira de Fortunato Borin Neto. Tal operação, desacompanhada de qualquer indício de contraprestação financeira real, ostenta fortes indícios de simulação, com o nítido propósito de blindar o patrimônio e frustrar eventual execução futura.

Nesse cenário, a medida anteriormente deferida, indisponibilidade de bens apenas dos réus originais, mostra-se insuficiente para fazer frente à amplitude e sofisticação da engenharia patrimonial em curso.

A inércia judicial, diante desse quadro, representaria conivência com a perpetuação do dano.

Neste contexto, a providência menos gravosa e mais proporcional é justamente o acolhimento do pedido subsidiário, consistente na decretação da imutabilidade fática dos imóveis discutidos.

A imutabilidade fática, medida cautelar atípica amparada no art. 301 do CPC, visa cristalizar o estado atual de um bem litigioso, proibindo qualquer modificação material, exploração econômica ou alienação, até decisão definitiva, sem interferir na posse ou na titularidade formal.

Tal medida resguarda a utilidade da jurisdição sem antecipar o mérito da controvérsia, o que lhe confere legitimidade jurídica e adequação prática.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E INDEFERIU A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS (IMUTABILIDADE FÁTICA) – IMUTABILIDADE DA ÁREA COMO MEDIDA ACAUTELATÓRIA PARA A CONSERVAÇÃO DA COISA – POSSIBILIDADE – PENDÊNCIA DE DISCUSSÕES ENVOLVENDO A SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – DECISUM MODIFICADO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 17, § 3º da Lei Complementar Estadual nº 343/2008, que institui o Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental Rural, determina a suspensão de todo e qualquer licenciamento ambiental sobre imóvel litigioso, como forma de preservar a vegetação local. Se o pedido recursal (imutabilidade fática) possui respaldo no princípio de direito ambiental da precaução, pois havendo dúvidas, ainda que na fase inaugural do processo, da possibilidade de destruição ilegal do meio ambiente, a prudência judicial recomenda a adoção de medidas para evitar o perecimento da vegetação nativa.”
(TJ-MT 10071873020218110000 MT, Relator.: minha relatoria, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A IMUTABILIDADE DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS RURAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO . 1. Havendo necessidade da dilação probatória o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser desprovido, eis que a instrução processual deverá ocorrer na instância singular. 2. Decisão mantida . 3. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017341-39.2023 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Ademais, o princípio do direito ambiental da precaução justifica a suspensão de qualquer uso ou alteração em imóvel litigioso, como forma de preservar a vegetação nativa e a função socioambiental da propriedade.

Portanto, a reforma parcial da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de garantir a efetividade da jurisdição, a integridade do bem litigioso e a boa-fé processual.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para DEFERIR o pedido subsidiário de tutela de urgência cautelar, a fim de determinar:

a) a decretação da imutabilidade fática da área rural de 11.738,4286 hectares, cuja posse é exercida pelo agravado Fortunato Borin Neto, vedando-se qualquer modificação material (inclusive desmatamento, abertura de estradas, benfeitorias), exploração econômica, uso produtivo, transferência ou cessão a qualquer título, até julgamento final da ação de origem;

b) a decretação da imutabilidade fática dos imóveis registrados sob as matrículas nº 1366 e nº 1378 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT, vedando-se qualquer alienação, oneração, modificação estrutural, cessão, arrendamento ou exploração econômica, até ulterior deliberação judicial;

c) a expedição, pelo juízo de origem, de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT, ao INTERMAT e à SEMA/MT, para averbação desta decisão às margens das respectivas matrículas e cadastros fundiários, dando-se ciência aos órgãos públicos competentes e assegurando o efetivo cumprimento da medida;

d) a fixação de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297 do CPC, para o caso de descumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026